Tribunal: TJSP
Processo: 1019436-98.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO INFRINGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. Inexistência de cerceamento de defesa. Acórdão impugnado que aprecia as provas documentais produzidas e a situação fática narrada, as quais não ensejam a caracterização de danos morais. TED bancária, recebida pela embargante proveniente de outro Estado da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO INFRINGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. Inexistência de cerceamento de defesa. Acórdão impugnado que aprecia as provas documentais produzidas e a situação fática narrada, as quais não ensejam a caracterização de danos morais. TED bancária, recebida pela embargante proveniente de outro Estado da Federação, que foi bloqueada por suspeita de fraude e desbloqueada durante o mesmo expediente bancário. Situação fática que não caracteriza danos morais. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019436-98.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
VANDERLEIA CEVADA DE ARAÚJO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019436-98.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto no 34203
Processo no: 1019436-98.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Vanderleia Cevada de Araújo
Embargado: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO INFRINGENTE. NÃO
ACOLHIMENTO. Inexistência de cerceamento de defesa.
Acórdão impugnado que aprecia as provas documentais
produzidas e a situação fática narrada, as quais não ensejam a
caracterização de danos morais. TED bancária, recebida pela
embargante proveniente de outro Estado da Federação, que foi
bloqueada por suspeita de fraude e desbloqueada durante o mesmo
expediente bancário. Situação fática que não caracteriza danos
morais. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o Acordão de fls. 76/79 dos autos, por meio dos quais a embargante, alega a
existência de contradição, bem como cerceamento de defesa para que seja
determinada a nulidade da r. sentença recorrida, visando a produção de provas.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua
tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o Acórdão
embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos
legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas
sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que
estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as
pretensões dos litigantes de forma condizente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019436-98.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Registre-se, ainda, por ser de rigor, que ao
contrário do que tenta fazer a embargante, as provas documentais produzidas nos
autos, bem como a situação fática narrada, tudo apreciado pelo o Acórdão de fls.
76/79 dos autos do recurso de apelação, consoante trecho abaixo transcrito, não
demonstram a necessidade de produção de provas, inexistindo, assim, cerceamento
de defesa, bem como não caracterizam a existência de danos morais, pois não
violaram a esfera extrapatrimonial da embargante, tampouco ultrapassaram os
limites da relação negocial havida entre as demandantes.
Nesse sentido, conforme restou decidido:
“A autora, ora apelada, alegou que teria sido
beneficiada
por
TED
efetiva
por
parentes
domiciliados em outro Estado da Federação, mas
que, ao se dirigir a agência vinculada ao banco réu,
teve o conhecimento de que tal TED teria sido
bloqueada.
A apelada afirmou, ainda, na sua petição inicial,
que o bloqueio da mencionada operação bancária
teria ocorrido, em um primeiro momento, sob a
afirmação de suspeita de fraude na referida
transação e, após, sob o argumento de que tal
bloqueio foi gerado por sua culpa e por conduta do
seu cônjuge, este último por ter sido empregado do
banco réu, contra o qual ingressou com demanda
trabalhista, bem como pela existência de débitos
junto ao apelante, tudo visando, segundo afirma a
recorrida, compor um eventual saldo devedor de
contratos devidos pelo seu cônjuge e que o banco
apelante, após verificar que não se tratava de conta
conjunta com seu marido, teria, sem maiores
explicações, liberado a quantia bloqueada.
O banco apelante, por sua vez, alega que o
bloqueio foi necessário pela suspeita de fraude e
que, após confirmada a regularidade da transação, o
valor foi liberado, tudo isso ocorrendo no mesmo
expediente bancário.
Na verdade, a versão apresentada pela apelada não
se sustenta, principalmente daquela que o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019436-98.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
4
apelante visava reter a referida quantia para
composição de saldo devedor vinculado ao seu
cônjuge, mesmo porque, em boletim de ocorrência,
copiado às fls. 11/12, a única versão existente é
aquela que relata o bloqueio por suposta fraude
bancária, e, ainda, afirma, na mesma “notitia
criminis”, que “Posteriormente, após sair do banco,
foi que ligaram dizendo que ocorreu um erro mas
justificaram qual o erro e liberaram o dinheiro.”.
Assim sendo, pela situação fática retratada, deve
ser registrado, por ser de rigor, que o bloqueio e
desbloqueio da mencionada TED, conforme restou
incontroverso nos autos, ocorreu no mesmo
expediente bancário, isto é, o questionamento da
natureza da operação bancário pelo apelante foi
solucionada no mesmo dia, com sua liberação em
favor da apelada, fatos esses que não determinam a
caracterização
de
efetivo
e
insofismável
constrangimento hábil a gerar danos morais.
Ademais, no caso concreto, ainda que tal situação
tivesse o condão de determinar eventual situação
incômoda, a circunstância retratada não passou de
mero dissabor, que não tem o condão de gerar
danos morais.
(...)
Portanto, a situação fática retratada, ou seja, o
bloqueio de valor referente à TED, por suposta
fraude, e sua liberação durante o mesmo expediente
bancário, sem a demonstração de eventual prejuízo
para as atividades do cotidiano exercidas pela
apelada, configura mera dissabor, não dando azo
aos danos morais.” (os grifos não constam do
original)
E, ainda mais, quanto ao alegado pela embargante,
agora nos presente embargos de declaração, que “... nunca afirmou que seu marido
possuía débitos com a Embargada, tampouco ter sido esta a razão do bloqueio do
TED.”, em sua petição inicial, às fls. 02, afirmou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019436-98.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
5
“Vale ressaltar que, o marido da requerente
trabalhou também na agência da Avenida Mogiana,
então alguns funcionários o conhecia.
Assim Exa., subentende-se que o banco-requerido,
de forma articulada, propositadamente, gerou um
BLOQUEIO na TED recebida na conta da
requerente, para tentar compor um eventual saldo
devedor de contratos devidos pelo marido-Alípio
Rogério de Araújo.
Quando o banco analisando a conta da requerente,
percebeu que não se tratava de conta conjunta com
o marido e não tendo como embasar o bloqueio da
TED, no final do dia 21/03/2019 ligou para a
requerente dizendo que a TED foi liberada em sua
conta.” (os grifos não constam do original)
No mais, verifica-se que a pretensão aclaratória
nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso outrora
interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste
aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento
(Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0,
todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios,
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um novo
julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE;
EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; e,
EDcl no REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de
rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas
todas as alegações apresentadas pela embargante, não há que se falar em
irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o Acórdão impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019436-98.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
6
Roberto Mac Cracken
Relator